Tribunal: TJSP
Processo: 1501560-31.2022.8.26.0292
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU.

Recurso pelo tolhimento da qualificadora. Impertinência.

Inviável exclusão da qualificadora (artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal - mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima). Apenas se exclui qualificadora quando manifestamente improcedente.

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU.

Recurso pelo tolhimento da qualificadora. Impertinência.

Inviável exclusão da qualificadora (artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal - mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima). Apenas se exclui qualificadora quando manifestamente improcedente. Precedentes. Crime cometido em decorrência de suposta vingança, engendrado em coautoria e consumado pelo disparo de pelo menos dezessete tiros contra a vítima que, a toda evidência, estava trabalhando em um bar e posicionada atrás do balcão de atendimento de clientes quando atingida. Circunstâncias da conduta que caracterizam, em tese, a específica qualificadora. Demais visualizações do crime devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, cuja competência material para tanto é absoluta. Apenas nos casos de absoluta inexistência de provas ou franca contrariedade com esse conteúdo se mostraria cabível tolher uma qualificadora, o que não é a hipótese dos autos. Pronúncia mantida na integralidade.

Negado provimento.